Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-55.2017.8.26.0411
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO POR TEMPO DETERMINADO – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – MUNICÍPIO DE IRAPURU – DIFERENÇAS SALARIAIS – Pretensão de ex-servidora municipal ao pagamento de diferenças salarias relativas a contratação por prazo determinado – Descabimento – Contratação temporária regida pelo art. 37, IX, da CF – Cláusulas contratuais regularmente observadas – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO POR TEMPO DETERMINADO – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – MUNICÍPIO DE IRAPURU – DIFERENÇAS SALARIAIS – Pretensão de ex-servidora municipal ao pagamento de diferenças salarias relativas a contratação por prazo determinado – Descabimento – Contratação temporária regida pelo art. 37, IX, da CF – Cláusulas contratuais regularmente observadas – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000043-55.2017.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em
que é apelante THALITA COELHO MARQUES e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000043-55.2017.8.26.0411 -Voto no 17.161
2
Apelação / Remessa Necessária no 1000043-55.2017.8.26.0411
Apelante: Thalita Coelho Marques
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: prefeitura municipal de irapuru
Comarca: Pacaembu
Voto no 17.161
APELAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO POR
TEMPO DETERMINADO EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO
MUNICÍPIO DE IRAPURU
DIFERENÇAS
SALARIAIS Pretensão de ex-servidora municipal ao pagamento
de diferenças salarias relativas a contratação por prazo
determinado Descabimento Contratação temporária regida pelo
art. 37, IX, da CF Cláusulas contratuais regularmente observadas
Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação de Thalita Coelho Marques em face da
sentença de fls. 101/103 que, nos autos da ação ordinária1 movida contra o
Município de Irapuru, objetivando o pagamento de diferenças salarias
relativas a contratação por prazo determinado, julgou improcedente o pedido,
em razão da legalidade dos atos administrativos, e condenou a apelante ao
pagamento das custas, despesas e verba honorária de 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Pugna a apelante pela reforma do julgado, sustentando, em
síntese, que, após ser aprovada em processo seletivo para cargo de professor
de educação física, foi contratada, por tempo determinado, pelo Município de
Irapuru, para a função de educador físico, com remuneração diversa da
prevista no edital, razão pela qual devem ser pagas as diferenças salariais
correspondentes (fls. 104/109).
Recurso respondido (fls. 112/118).
1 Valor da causa em 20/01/2017: R$ 10.712,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000043-55.2017.8.26.0411 -Voto no 17.161
3
O feito foi distribuído, em 13/11/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação do Presidente da Seção de Direito Público desta
Corte, foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fls. 119/120).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Controverte-se sobre a existência de diferenças salarias a serem
pagas à autora, decorrentes de contratação por tempo determinado realizada
pelo Município para desempenhar a função de educadora física, no período
de 01/06/2014 a 29/01/2016.
Narra a autora, na inicial, que foi aprovada em concurso público
para provimento do cargo de professor de educação básica II educação
física, cuja remuneração seria em horas (R$ 10,20 por hora). Alega que, em
razão disso, foi elaborado contrato de prestação de serviços, por tempo
determinado, para que atuasse em academia de saúde, mas com remuneração
diversa da prevista no edital. Em razão disso, ajuizou a presente ação,
pugnando pela percepção das supostas diferenças salariais (Fls. 01/08; 09/45).
Após contestação e réplica, sobreveio sentença de improcedência
do feito, fundada na legalidade dos atos administrativos (fls. 101/103).
A sentença não comporta reparos.

A prova dos autos evidencia que que a autora foi aprovada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000043-55.2017.8.26.0411 -Voto no 17.161
4
concurso público (processo seletivo no 01/2014) realizado pelo Município de
Irapuru, para preenchimento de cadastro de reserva de cargo de professor de
educação básica II - educação física, em escolas da rede pública municipal de
ensino, com carga horária de 60 horas-aula por mês e vencimentos de R$
10,20 por hora-aula (fls. 10/25).
Restou provado ainda que, em 01/06/2014, o Município de
Irapuru celebrou com a autora contrato administrativo (contrato no 037/2014),
pelo prazo de um ano, prorrogável por mais um, com fundamento no art. 37,
inc. IX, da CF, para a função de educador físico no Pólo de Academia da
Saúde, com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos fixados nos
termos da legislação municipal. Prorrogado, o contrato foi rescindido em
29/01/2016, a pedido da autora (fls. 35/36; 37/45).
Por outro lado, demonstrou o Município, por meio de
documentação, que, no ano de 2014, aderiu ao Programa “Academia de
Saúde”, do Governo Federal, nos termos da Portaria GM/MS, de 07/04/2011,
e necessitava de educador físico no Pólo Academia de Saúde para
implementação do programa (fls. 68/89). Por essa razão, alega o Município
que se utilizou da lista de classificação do processo seletivo para contratar a
autora.
Logo, embora a autora tenha participado do processo seletivo
para cadastro de reserva de cargo de professor de educação básica II
educação física, regido pelo regime estatutário, é certo que celebrou com a
administração municipal contrato por tempo determinado para outra função,
educador físico do Programa Academia da Saúde, tratando-se de contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000043-55.2017.8.26.0411 -Voto no 17.161
5
submetida ao regime jurídico do art. 37, IX, da CF.
Frise-se, ainda, que o contrato celebrado prevê expressamente
como remuneração a Tabela 18 Referência I/Nível I, da legislação dos
servidores municipais, cujo pagamento, em si, não foi objeto de controvérsia
entre as partes (fls. 26/30)
Portanto, como o vínculo jurídico estabelecido entre as partes
decorre de contrato administrativo para prestação de serviço temporário e
não de provimento de cargo efetivo , não há qualquer razão legal para
justificar que a remuneração fosse a fixada no edital, por se tratar de relações
diversas.
Ademais, como bem constou da sentença, “não parece ser o caso
de desvio de função ou fraude na contratação de serviços pela Administração
da Prefeitura Municipal de Irapuru. É que,conform admitido na própria
petição inicial, a prestação de serviços de educação física se deu
efetivamente na Academia de Saúde (fl. 02), nas condições estabelecidas no
contrato administrativo. Ou seja, a autora não fora contratada para
'ministrar aulas teóricas e práticas na disciplina de Educação Física sendo
licenciado, em escolas da rede pública' (conforme previsto no edital fl. 14),
mas para 'desempenhar a função de Educador Físico no Polo Academia da
Saúde'.” (fls. 102/103).
Desse modo, como as cláusulas do contrato administrativo foram
regularmente observadas sendo certo, inclusive, que a rescisão se deu por
iniciativa da autora , não há de se falar em diferenças salariais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000043-55.2017.8.26.0411 -Voto no 17.161
6
Em face do exposto, era mesmo de rigor a improcedência do
pedido.
Em razão da sucumbência recursal, majora-se a verba honorária
total para 12% do valor da causa, observada, contudo, a gratuidade
processual.
É o suficiente.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso e
majora-se a verba honorária total para 12% do valor da causa, observada,
contudo, a gratuidade processual.
MAURICIO FIORITO
Relator